Tribunal: TJMT
Processo: 1029362-49.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DIREITO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029362-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOCILENE LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 514.185.681-04 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1029362-49.2020.8.11.0001

Embargante:
JOCILENE LUCIANA DE ALMEIDA

Embargad
a
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10 - 14/04/2023

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
OMISSÃO.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DIREITO RECONHECIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
ACOLHIDO
S
COM EFEITOS INFRINGENTES.

1
. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do S
upremo Tribunal Federal
.

2. Na espécie,

a despeito da menção do direito da servidora a percepção do décimo terceiro salário na ementa do voto colacionado no ID
147549179
não houve apreciação do pedido no voto.

3.
O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.

4
. Embargos
de declaração conhecidos e acolhido
s.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A PERCEPÇÃO DO FGTS. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RECONHECIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que pretende a Recorrente JOCILENE LUCIANA DE ALMEIDA o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, terço de férias e décimo terceiro com base na remuneração
integral, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre os anos de 2015
a
2017.

2. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

2. O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.

3. Infere-se, portanto, que não se compreende no ordenamento constitucional atual a indenização parcial. A percepção das férias é integrada pelo terço constitucional, razão pela qual faz jus o Recorrente ao seu recebimento, bem como ao recebimento do décimo terceiro com base em sua remuneração integral.

4. Não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias e
terço constitucional), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

A
Embargante

JOCILENE LUCIANA DE ALMEIDA

se insurge contra a referida
decisum
aduzindo
que não
houve a manifestação acerca da condenação ao pagamento de décimo terceiro salário durante todo o período laborado junto ao Embargado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
para sanar o vício apontado, bem como pela atr
ibuição de efeitos infringentes a fim de prover integralmente o recurso inominado interposto no ID
115664632
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023